Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-05.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-05.2017.8.14.0015

APELANTE: MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI

APELADO: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PONTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal;

2. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.

3. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.

4. Tendo sido aprovada em cadastro de reserva, compete à agravante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, na forma do inciso III do Tema 784 do STF;

6. Não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na inicial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo
caput
do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se a mera expectativa de direito à nomeação, devendo ser mantida a decisão agravada;

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 1/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 17718294) interposto por
MARILANDA CRISTO DA SILVA SANTI
contra decisão monocrática (Id. 17162062) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA,
negou provimento à apelação
, para manter a sentença que denegou a segurança deduzida no sentido de nomeação e posse da impetrante para o cargo de Enfermeira Municipal.

Em suas razões, a agravante informa que foi aprovada na 4ª colocação do concurso que ofertou 2 (duas) vagas para o cargo de enfermeira. Sustenta que, ao nomear servidores temporários para exercer a mesma atividade, o ente público manifestou a necessidade de ocupar mais vagas para o cargo, ao que atribui sua preterição à nomeação para o cargo; aduz que as informações prestadas pela autoridade coatora corroboram os fatos, restando demonstrado seu direito líquido e certo violado. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para conceder a ordem de nomeação e posse da impetrante.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 18634733.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal, nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que que denegou a segurança deduzida no sentido de nomeação e posse da impetrante para o cargo de Enfermeira Municipal. Tudo nos termos da fundamentação.”

A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.

Examino.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Do exposto, delineado o contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que, uma vez aprovada em cadastro de reserva, compete à apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação.

Tendo-se em conta que a mera contratação de servidores temporários não induz, por si só, à conclusão do surgimento de novas vagas; e que a apelante não carreou aos autos quaisquer elementos de convencimento neste sentido, não se pode reputar a disponibilidade de cargos vagos a serem ocupados, além daqueles ofertados e preenchidos por meio do concurso.

A tese concernente à preterição do direito por meio da contratação de servidores temporários não é oponível à espécie, na medida em que, ainda que houvesse a necessidade de maior força humana para o desempenho das funções em questão, este fato não pode ser tomado como efetivo surgimento de novas vagas, fenômeno jurídico que depende de criação por lei, caso não haja vacância de cargos ocupados.

Tendo em vista que a satisfação do inciso III do Tema 784/STF contempla a demonstração concomitante do surgimento de vagas e da preterição do direito, ausente a primeira condição, afirma-se despiciendo o exame da segunda.

Neste sentido, não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na exordial, com a caracterização da preterição do direito à nomeação e do surgimento de novas vagas, resta afastada a exceção à regra evocada pelo
caput
do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se, assim, a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso no cadastro de reserva.

Não se aproveita à égide do mandado de segurança a tese recursal, segundo a qual as informações prestadas pela autoridade impetrada servem à comprovação dos fatos articulados na inicial. Isto porque a prova deve ser pré-constituída, à mingua do que sequer comporá a perquirição de provas outras no rito mandamental.

Dito isto, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que negou provimento à apelação, e manteve a denegação da segurança evocada na sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024